Tribunal: STF
Processo: HC 74946
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-11
Data de publicação: 1997-03-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
JÚRI. DESAFORAMENTO: FUNDAMENTAÇÃO; COMPETÊNCIA DO JUIZ E
MOMENTO ADEQUADO PARA PROVOCAÇÃO A RESPEITO. INDICAÇÃO DA COMARCA DO
JULGAMENTO E, TAMBÉM, DESDE LOGO, DE UM DE SEUS JUÍZOS. NULIDADE
PARCIAL.
"HABEAS CORPUS".
1.      Estão satisfatoriamente fundamentados a Representação do
Juiz, pelo desaforamento, e o acórdão, que o defere, se neles fica
evidenciado que há "dúvida sobre a imparcialidade do Júri", nos
termos do art. 424 do Código de Processo Penal.
2.      Se as circunstâncias enfatizadas na Representação e no
próprio acórdão justificam a opção pelo desaforamento para a comarca
da Capital, onde com mais segurança e isenção se poderá realizar o
julgamento, não há razão para que se opte por comarca mais próxima à
do delito.
3.      Não colhe a tese sustentada pelo impetrante, no sentido
de que o desaforamento só pode ser determinado quando já esteja
constituído o Conselho de Sentença, com o sorteio dos Jurados. Basta
que o seja a tempo, ou seja, na fase preparatória, antes, pois, de
iniciado o julgamento no foro de origem, pois o Código de Processo
Penal não contém norma expressa em contrário.
4.      Não estava o Juiz Substituto, que presidia o processo,
impedido de provocar o desaforamento, pois nele atuava e atua sem
restrições a respeito.
5.      Só num ponto tem razão o impetrante, ou seja, quando
sustenta que não podia, o acórdão impugnado, indicar, desde logo, o
1º Tribunal do Júri da comarca da Capital para o julgamento do
paciente. É que, nos termos do art. 45 do Código de Organização
Judiciária do Estado da Paraíba, "aos Juízes de 1º e 2º Tribunais do
Júri compete processar e julgar, por distribuição: a) - os feitos de
competência do Tribunal do Júri e presidir ao seu julgamento". E o
acórdão não indicou razão alguma para a opção pelo 1º Tribunal do
Júri.
6.      "H.C." deferido, em parte, ou seja, apenas para se
determinar que o processo criminal seja distribuído, por sorteio, ao
Juiz do 1º ou 2º Tribunal do Júri de João Pessoa, Paraíba,
procedendo-se, em seguida, ao julgamento, como de direito.